Tribunal: TJDFT
Processo: 0709351-50.2025.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Consumidor Recurso inominado. Contrato de compra e venda de moeda estrangeira. Correspondente cambial. Corretora de câmbio. Responsabilidade solidária. Fato do serviço. Risco da atividade. Teoria da aparência. Preliminar e prescrição rejeitadas. Recursos Desprovidos.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas rés B&T Corretora de Cambio Ltda. (ID 81718892) e Invest Corretora de Câmbio Ltda. (ID 81718881) contra a sentença (ID 81718874), que, nos autos da ação de reparação de danos, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-las, solidariamente com as correspondentes cambiais, à restituição dos valores pagos pela autora em operações de câmbio não concretizadas.
1.1. A recorrente Invest Corretora de Câmbio Ltda (ID 81718881), por sua vez, alega: a) sua ilegitimidade passiva, pois a transação foi firmada com a empresa J&B, com a qual nunca teve vínculo; b) a nulidade do negócio jurídico por sua ilegalidade, o que impediria a responsabilização solidária; c) a ocorrência da prescrição de três anos; e d) a culpa exclusiva do consumidor. 1.2. Em seu recurso (ID 81718892), a recorrente B&T Corretora De Câmbio Ltda. sustenta, em resumo: a) sua ilegitimidade passiva, pois a operação foi ilegal (entrega futura) e não registrada no BACEN; b) a inexistência de responsabilidade, uma vez que seu contrato de correspondente com a IEX e a J&B foi rescindido em 10.12.2019, antes da operação de 21.01.2020; e c) a ocorrência de prescrição.
1.3. Contrarrazões apresentadas (IDs 81718890, 81718896), pedindo a manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
2. As controvérsias dos recursos consistem em definir se: a) a pretensão da autora foi atingida pela prescrição; b) as corretoras de câmbio (recorrentes) são partes legítimas para responder pela demanda; c) existe responsabilidade solidária das corretoras pela falha na prestação de serviço de suas correspondentes, mesmo diante da alegada ilegalidade da operação ou da rescisão contratual.
III. Razões de decidir
3. As preliminares de ilegitimidade passiva confundem-se com o mérito e com ele serão analisadas, pois a aferição da responsabilidade das corretoras depende da análise da relação jurídica e da cadeia de fornecimento. Pela teoria da asserção, as rés, apontadas como participantes da cadeia de consumo, possuem pertinência subjetiva para figurar no polo passivo. Rejeitadas as preliminares.
4. A pretensão da autora fundamenta-se em fato do serviço, sujeitando-se ao prazo prescricional de cinco anos, conforme o art. 27 do CDC. O termo inicial para a contagem do prazo é a data da ciência do dano, que ocorreu em 5.05.2020, dia em que a moeda estrangeira não foi entregue. Tendo a ação sido ajuizada em 5.05.2025, é manifesta a sua tempestividade. Adicionalmente, a Lei no 14.010/2020 suspendeu os prazos prescricionais de 12 de junho a 30 de outubro de 2020, o que reforça a não ocorrência da prescrição.
5. A controvérsia deve ser solucionada pela perspectiva do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidora (art. 2o) e fornecedoras de serviço (art. 3o). A Súmula 297 do STJ consolida a aplicação do CDC às instituições financeiras, incluindo-se as corretoras de câmbio.
6. A responsabilidade solidária das corretoras pelos atos de seus correspondentes é matéria pacificada. O art. 2o da Resolução no 3.954/2011 do BACEN (vigente à época) é claro ao estabelecer que a instituição contratante assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado pelo correspondente. Tal norma alinha-se aos arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do CDC, que consolidam a responsabilidade de todos os integrantes da cadeia de fornecimento.
7. O juízo de primeiro grau delimitou corretamente a responsabilidade de cada corretora. O vínculo da B&T com a IEX/J&B durou, para fins de publicidade e registro perante o órgão regulador, até 22.01.2020. Portanto, responde pela primeira operação, de 21.01.2020 (R$ 1.975,00). O vínculo da INVEST (União Alternativa) iniciou-se em 17.02.2020, respondendo, assim, pela segunda operação, de 19.02.2020 (R$ 4.150,00). O inadimplemento é incontroverso e o dano material está comprovado pelos recibos e extratos bancários (IDs 81718663, 81718866 e 81718867).
8. O fato de as transações terem sido realizadas contrariando as normas vigentes, ou seja, sem o devido registro perante o Banco Central, não afasta a responsabilidade da corretora de câmbio e também não pode operar em prejuízo do consumidor, não havendo que se falar em nulidade ou ilegalidade da operação. A ilicitude da conduta do correspondente é um risco inerente à atividade da corretora (fortuito interno), não podendo ser transferida ao consumidor, parte vulnerável da relação.
9. Destaca-se aplicável ao caso a Teoria da Aparência, porquanto a consumidora contratou com empresa que se apresentava ao mercado sob a chancela e autorização de corretoras regulamentadas. Não é exigível do consumidor o conhecimento aprofundado sobre a estrutura societária ou sobre os limites do mandato entre a corretora e sua correspondente, devendo-se proteger a confiança depositada na aparente regularidade do serviço. 9.1. Nesse sentido, este Tribunal já decidiu: "A alegação de que a aquisição de moeda estrangeira para entrega em data futura é vedada pelo BACEN não exclui a responsabilidade das recorridas ou opera em desfavor do consumidor que contratou o correspondente cambial, a quem cabia zelar pela regularidade da operação." (Acórdão 1698164, 07416101820228070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 18/5/2023).
10. Irreparável, pois, a sentença recorrida.
IV. Dispositivo
11. Preliminar e prescrição rejeitadas. No mérito, recursos desprovidos.
12. Em razão da sucumbência no recurso, condeno as recorrentes, vencidas, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.

_______
Dispositivos relevantes citados: ei 9.099/95, artigos 3o, 5o, 46 e 55; Código de Processo Civil, artigos 98 e 373, II; Código Civil, artigos 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada: n/a.